Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-74.2020.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001901-74.2020.8.14.0086

RECORRENTE: JOILSON RODRIGUES PINTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO SUBSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de exame de corpo de delito invalida a decisão de pronúncia; e (ii) avaliar se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima poderiam ser afastadas da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a decisão de pronúncia quando a materialidade do crime é demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como laudo médico realizado no hospital onde a vítima foi atendida.

4. A exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há indícios de motivo torpe (vingança decorrente de desentendimento anterior) e recurso que dificultou a defesa da vítima (disparo de arma de fogo enquanto a vítima estava de costas), sendo prerrogativa do Tribunal do Júri analisar tais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a decisão de pronúncia quando a materialidade do crime é comprovada por outros meios probatórios idôneos. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri o exame mais detalhado dos fatos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV e 14, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2021; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJCE, ED n. 0015285-22.2022.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 20.09.2022; TJMS, Embargos Infringentes n. 0804596-91.2022.8.12.0008, Rel. Des. Jonas Hass Júnior, 2ª Seção Criminal, j. 18.07.2024; TJMG, RESE n. 0061733-78.2011.8.13.0313, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 07.03.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que pronunciou Joilson Rodrigues Pinto pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 22618540).

O recorrente argumenta que a materialidade do crime não foi comprovada, pois o exame de corpo de delito da vítima não foi associado aos autos, aspecto que implicaria na nulidade da sentença de pronúncia. Além disso, articula que o Estado deixou de produzir provas essenciais para a elucidação dos fatos, prejudicando seu direito de defesa, invocando, nesse particular, a teoria da perda de uma chance. Subsidiariamente, postula pelo afastamento das qualificadoras, reconhecidas à míngua de fundamentação idônea (ID 22618542).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22618552), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22618553).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23342536).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

O recorrente argumenta que a decisão de pronúncia é nula por falta de prova da materialidade do crime, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito da vítima, implicando em violação ao direito de defesa, impedindo-o de contestar a materialidade do crime de forma plena. O acusado utiliza a teoria da perda de uma chance para argumentar que a omissão do Estado em produzir essa prova crucial prejudicou a análise da tese de legítima defesa, aspecto que seria capaz de invalidar a decisão de pronúncia.

Sem embargo, clarifico que a linha argumentativa em questão foi integralmente apreciada na decisão recorrida, como se extrai do fragmento transcrito a seguir:

“No presente caso é imputado ao acusado um homicídio na modalidade tentada, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos laudo médico realizado no hospital municipal que descreve descrevendo a lesão sofrida pela vítima e qual o motivo e a região lesionada. id 40713201.

A defesa arguiu nulidade processual em virtude de não haver laudo pericial feito na vítima, constituindo assim ausência de materialidade. Mas com todo respeito a defesa do acusado esta argumentação não deve prosperar, uma vez que fora constatado a lesão sofrida na vítima por outro meio de prova, qual seja laudo médico produzido no hospital onde a vítima foi atendida”. (ID 22618540)

Ante o quadro, verifica-se que o
decisum
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1899786/AL
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2021).

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,

AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Ademais, “sobre a ausência de produção de todas as provas possíveis pelo Ministério Público, incorrendo na perda de uma chance probatória, a ferir a presunção de inocência, trata-se de argumento sem repercussão na pretensão do recorrente, uma vez que, em tese, somente à acusação interessa a produção de provas incriminatórias contra o réu e, se incorre na chamada teoria da perda de uma chance, na verdade, estará militando ao encontro dos interesses da própria defesa que, aliás, por própria disposição constitucional, tem a seu favor o princípio da presunção de inocência.” (TJCE,
ED n. 0015285-22.2022.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 20.09.2022).

Outrossim, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

A esse propósito, confira-se trecho da decisão:

“A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo torpe
, que é o repugnante, o nojento, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “
se deu por razão de vingança, eis que a vítima e o denunciado possuíam animosidade pretérita aos fatos relatados
”, pois, a vingança por ser reconhecida como motivo torpe, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente (...).

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o
meio que dificultou a defesa
, pois, segundo a acusação a “
superioridade instrumental do autor do fato, que fez uso de arma de fogo para praticar seu intento, surpreendendo a vítima com o disparo quando esta estava de costas para a rua
.” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente (...).

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (
motivo torpe
e
meio que dificultou a defesa das vítimas
) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo
Tribunal do Júri
, que o juiz natural do caso”. (ID 22618540)

Desse modo, deve prevalecer o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2018. No mesmo sentido: TJMS,
Embargos Infringentes n. 0804596-91.2022.8.12.0008
, Rel. Des. Jonas Hass Júnior, 2ª Seção Criminal, j. 18.07.2024; TJMG,
RESE n. 0061733-78.2011.8.13.0313
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 07.03.2023);

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024